Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712075-06.2024.8.07.0006 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO SOUSA AGRAVADO: MRM SERVICOS DE REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI - ME, ANTONIO CICERO BARBOZA DA SILVA, GABRIEL SOARES ROCHA, KATIA GAMA FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO SOUSA contra a decisão desta relatoria de ID 75805101, que indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado na apelação e determinou a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Nas razões do agravo interno (ID 76056760), o agravante sustenta haver provas cabais de sua hipossuficiência econômica, inclusive a declaração própria com esse teor e extratos bancários juntados com o agravo interno, para que a gratuidade de justiça lhe seja concedida nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 99 do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno, para que a gratuidade de justiça lhe seja concedida com efeito ex tunc. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não observo circunstância apta a justificar a retratação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça por ele requerida na apelação. O agravante se qualificou como autônomo, mas não esclareceu sua ocupação, tampouco comprovou quanto ganha por mês com a atividade laboral ou lucrativa que exerce. Ele também não demonstrou suas despesas regulares, para que, em confronto com os rendimentos, se reconheça a alegada insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo para o próprio sustento e de eventuais dependentes econômicos, caso existentes. Os extratos da conta bancária juntados com o agravo interno (IDs 76056761, 76056762, 76056763, 76056764 e 76056765J) indicam que ele tem habitual movimentação financeira, com recebimentos, retiradas e pagamentos por meio de pix, o que indica, ao menos indiciariamente, a existência de ganhos financeiros regulares. Esses documentos, no entanto, não comprovam que seja a única fonte de rendimentos do agravante. Fosse verdade, ele não teria condições de contratar advogados para assisti-lo na ação possessória movida em seu desfavor pelos agravados. Muito menos viabiliza a concessão da gratuidade de justiça a simples declaração de hipossuficiência financeira feita pelo agravante, pois, como demonstrado, a presunção relativa outrora admitida pelo artigo 4o da Lei no 1.060/1950 deixou de existir juridicamente com a revogação expressa desse dispositivo legal pelo artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil. O agravante ocupa imóvel irregularmente e de má-fé pertencente aos agravados, o que dificulta a imediata consideração de que lá esteja realmente fixada sua residência, notadamente quando se considera que ele exige uma indenização de um milhão e meio de reais dos recorridos para desocupar o terreno. É inequívoco que o recorrente não comprovou que não tem condições de arcar com o pagamento do módico valor do preparo da apelação sem sacrificar o próprio sustento e de eventuais dependentes. Reafirmo o entendimento da decisão agravada, de que o agravante não comprovou a insuficiência financeira, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça na apelação. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025 às 15:15:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora